Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752146-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FERNANDES PEDRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da decisão tomada na assembleia realizada em 08.11.2020 tão-somente no que se refere à eleição dos Conselheiros Fiscais do Condomínio Entre Lagos, porquanto ausente previsão convencional. O agravante relata ter proposto a ação originária com pedido de tutela de urgência para suspender o item 02 (eleições) da pauta da assembleia condominial realizada em 08.11.2020. Narra ter formulado o supramencionado pedido liminar em razão da nulidade dos seguintes atos: 1) homologação das chapas 01 e 03 com membros que sequer são condôminos proprietários, condição indispensável para participar do pleito (Cláusula Quarta da Convenção Condominial); 2) eleição de cargos inexistentes na estrutura administrativa do condomínio (Conselho Fiscal), ante a ausência de previsão normativa nos termos da Clausula Quarta da Convenção Condominial e do art. 3o do Regimento Interno; 3) cerceamento do direito do requerente/agravante de participar do pleito e demais condôminos de impugnarem as chapas concorrentes, o que afirma ter sido possível apenas após a propositura de ação de exibição de documentos. Acrescenta ter requerido, como decorrência lógica da suspensão dos efeitos da eleição, a nomeação de interventor judicial para administrar o condomínio e convocar novas eleições em até 60 (sessenta) dias. Sustenta que a juntada de documento de união estável e documentos nos quais constem o mesmo sobrenome dos candidatos não se presta a afastar a incidência do art. 4o, §13o, do Regimento Interno. Alega que, embora o síndico eleito, Elizeu Souza, membro da chapa 01, tenha apresentado documento de união estável datado de 01.10.2020 (ID 77563871 do processo originário), ele não figura na cessão de direito como cessionário/proprietário (ID 77563870 do processo originário). Defende que o art. 4o, §13o, do Regimento Interno (ID 77563858 do processo originário) é taxativo no sentido de permitir o direito de votar e ser votado somente ao titular da fração ideal, e, ao cônjuge, somente o direito de votar, não podendo ser votado. Informa que, além do atual síndico, enquadram-se no mesmo impedimento legal outros candidatos listados. Acrescenta que a decisão agravada contraria o art. 5o, § 1o do Regimento Eleitoral, ao não considerar que já precluiu o momento para a comprovação de propriedade das frações ideais, que deveria ocorrer no ato das inscrições dos candidatos. Afirma que, ao contrário do disposto na decisão agravada, o ora agravante propôs Ação de Exibição de Documentos (processo n. 0736333-37.2020.8.07.0001) aos 04.11.2020, e não aos 08.11.2020. Informa que a divulgação das chapas habilitadas ocorreu no dia 21.10.2020, conforme calendário eleitoral, e não no dia 20.10.2020, conforme aduzido na decisão agravada. Alega que, ao contrário do aduzido na decisão agravada, o art. 9o do Estatuto Eleitoral dispõe que a impugnação das candidaturas deve ocorrer com provas e no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da divulgação das chapas habilitadas. Aduz que o Juízo de Primeiro Grau, ao prolatar a decisão recorrida, confunde os termos “divulgação das chapas habilitadas”, “homologação das chapas concorrentes” e “homologação das chapas”, previstos no calendário eleitoral. Informa que a divulgação das chapas inscritas ocorreu aos 13.10.2020 e que a fase para impugnações se deu entre os dias 13.10.2020 a 14.10.2020. Relata que, aos 14.10.2020, 24 (vinte e quatro) dias antes das eleições, o representante da chapa 2, da qual o ora agravante é um dos membros, comunicou ao agravado, através dos membros da comissão eleitoral, acerca de ilegalidade que se encontrava em curso (ID 77563864 do processo originário). Afirma que a supramencionada impugnação não foi acolhida pelos membros da comissão eleitoral eleita em razão da falta de documentação probatória, somente obtida quando o processo de votação já se encontrava em curso. Registra ser de conhecimento público no seio da comunidade local que o candidato Eliseu não é proprietário de fração ideal, mas sim comerciante em loja alugada. Informa não terem sido respondidos, pela comissão eleitoral, vários e-mails relativos à impugnação de candidaturas e restituição de prazos enviados em 21.10.2020 e 23.10.2020. Alega que somente após o exaurimento da via administrativa o ora agravante, aos 04.11.2020, ingressou com ação de exibição de documentos (processo n. 0736333-37.2020.8.07.0001), cuja tutela antecipada de urgência foi deferida na mesma data. Informa que, após a exibição de documentos, restou comprovado que o ora agravante é proprietário de fração ideal e que se encontra quite com as taxas condominiais, tendo a sua candidatura impugnada ilegalmente. Relata, contudo, que o processo de votação havia iniciado quatro (04) horas antes da exibição dos referidos documentos comprobatórios. Conclui ser claro que o cerceamento de defesa ocorreu exclusivamente por culpa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento de tutela de urgência para que seja determinado ao agravado suspender todos os efeitos do item 02 da pauta da assembleia realizada dia 08.11.2020. Requer, como decorrência logica do deferimento do pedido, que os autos retornem ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação e deferimento do pedido de nomeação do interventor judicial, pois afirma que o condomínio agravado se encontra acéfalo desde 08.11.2020. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela de urgência para que o agravado suspenda todos os efeitos do item 02 da pauta da assembleia realizada dia 08.11.2020. Preparo regular (22116932). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O agravante propôs a Ação Anulatória originária na qual requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do item 2 da pauta da assembleia condominial realizada aos 08.11.2020, relativa às eleições para os cargos de Síndico, Subsíndico, Secretário e Conselheiros do Condomínio Mansões Entre Lagos para a gestão de 2020/2021. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão tomada na assembleia realizada em 08.11.2020 tão-somente no que se refere à eleição dos Conselheiros Fiscais do Condomínio Entre Lagos, nos seguintes termos: (...) Com efeito, o Acórdão no 1280115 determinou que a diretoria do condomínio ora requerido procedesse à convocação de nova assembleia para a eleição dos novos membros, “a se realizar nos termos da convenção e do regimento interno, dentro do prazo de 2 (dois) meses”. De fato, houve a convocação de novas eleições. Contudo, verifico que os termos da Convenção Condominial acostada ao ID 77560741 restaram inobservados. Há que se fazer remissão à Cláusula Quarta da Convenção em vigor, que cuida “Da Organização e do Funcionamento do Condomínio”, a qual estabelece que "o condomínio será administrado por um síndico, um sub-síndico e um conselho consultivo, composto por três membros e por um secretário, todos proprietários de frações ideais, eleitos pelos condôminos para o mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos para igual período”. De plano, verifico afronta à citada cláusula convencional, no que concerne às eleições de 08/11/2020. Colhe-se da ata de ID 77560738 que houve votação para Conselheiros Fiscais – além dos Conselheiros Consultivos -, sem a necessária previsão legal. Ora, o art. 1.333 do Código Civil estabelece que a convenção que constitui o condomínio edilício é obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Essa orientação é válida para os condomínios de lotes, como é o caso dos autos, conforme dicção do art. 1.358-A, § 2o, do Código Civil. Pode-se dizer, portanto, que a Convenção do Condomínio constitui lei entre as partes, e deve ser observada para se assegurar a higidez das escolhas da comunidade. Nesse sentido, não havendo previsão junto à Convenção para eleição de Conselheiros Fiscais, tem-se que a votação é de todo nula. Noutro giro, no que se refere à eleição de pessoas supostamente sem a devida qualificação, por estarem inadimplentes ou por não serem proprietários de fração ideal, conforme estabelecido pela cláusula convencional em apreço, tenho que as alegações carecem da devida dilação probatória. A uma porque se verifica a juntada de algumas escrituras ou declarações de união estável, não se podendo presumir que as informações nelas constantes sejam inverídicas; a duas porque eleitos e proprietários ostentam, em alguns casos, o mesmo sobrenome. Desse modo, há que se apurar o grau de parentesco, a possível meação entre os eleitos e os proprietários ou, ainda, qualquer possível forma de aquisição de propriedade do imóvel, antes de se concluir pela condição de não de proprietários das pessoas indicadas. No mesmo viés, observo que os instrumentos de cessão de direito foram firmados há alguns anos, bem como a declaração de propriedade do condomínio acostada ao ID 77563875, datada de 2007. Dessa forma, concluo que o pleito merece a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório. Quanto à alegação de cerceamento de defesa do autor pela impossibilidade de acessar os documentos necessários para impugnação das chapas concorrentes, observa-se que o Estatuto Eleitoral do condomínio ora requerido, acostado ao ID 77563854, disciplina em seu art. 9o que a solicitação de impugnação de candidatura far-se-á no prazo de até 24 horas após a divulgação das chapas habilitadas. Assim, ainda que tal impugnação não tenha ocorrido em função da ausência da documentação necessária, o deferimento da chapa "Somos Entre Lagos" e "Avante, Come", ocorreu no dia 20 de outubro de 2020, ao passo que a ação de produção antecipada de provas foi ajuizada tão-somente no dia 08/11/2020 (ID 77560744), não podendo ser imputada a impossibilidade de se exercer o direito de defesa em tempo hábil ao requerido. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja suspensa a decisão tomada na assembleia realizada em 08/11/2020 tão-somente no que se refere à eleição dos Conselheiros Fiscais do Condomínio Entre Lagos, porquanto ausente previsão convencional. Tenho, ainda, que o pedido de nomeação de interventor judicial restou prejudicado, em função do acolhimento apenas parcial da tutela, uma vez que os demais membros eleitos continuarão, ao menos por ora, no exercício dos cargos. (...) O agravante sustenta, em síntese, nas razões recursais, que 1) houve homologação das chapas 1 e 3 com membros que não são condôminos proprietários, condição indispensável para participar do pleito; 2) houve cerceamento do direito do requerente/agravante de participar do pleito e de os demais condôminos impugnarem as chapas concorrentes, o que afirma ter sido possível apenas após a propositura de ação de exibição de documentos. A Cláusula Quarta da Convenção Condominial prevê que o condomínio agravado “será administrado por um síndico, um sub-síndico e um conselho consultivo, composto por três membros e por um secretário, todos proprietários de frações ideais.”[1] O agravante sustenta que os candidatos das Chapas 01 e 03 não poderiam ter sido votados nos termos da cláusula supratranscrita, por não terem comprovado a propriedade de frações ideais. Defende que somente os membros da Chapa 2 (integrada pelo ora agravante) atenderam ao requisito em comento. Aduz que a juntada de documento de união estável e documentos nos quais constem o mesmo sobrenome dos candidatos não se prestam a afastar a incidência do art. 4o, §13o, do Regimento Interno, in verbis: Poderá o condômino fazer-se representar pelo cônjuge, no direito de votar, porém de não ser votado, mediante a procuração ou declaração formal e presencial a administração do Condomínio.[2] Impõe-se registrar, inicialmente, que não há, a rigor, proprietários de solo irregularmente parcelado. Juntaram-se aos autos do processo originário documentos de “Cessão de Direitos”, segundo os quais eleitos e cessionários ostentam, em alguns casos, o mesmo sobrenome. Impõe-se, conforme considerou o Juízo de Primeiro Grau, a análise de possível meação entre os eleitos e os cessionários, ou a eventual existência de transmissão de direitos antes de se concluir pela inelegibilidade das pessoas indicadas na petição inicial. O art. 5o, § 1o do Regimento Eleitoral previu que o pedido de inscrição das chapas e dos candidatos seria instruído por cópia de “títulos de propriedade”. O agravante alega, em razão da previsão em comento, que o Juízo de Primeiro Grau não considerou a preclusão da comprovação da referida titularidade. A previsão constante no supramencionado art. 5o, §1o do Regimento Eleitoral refere-se ao pedido de inscrição a ser enviado e analisado pela comissão eleitoral. Não configura óbice à análise da matéria em sede judicial. Ressalto, por oportuno, a previsão constante no art. 7° das “Normas Eleitorais para o Pleito de 8 de Novembro de 2020”[3], segundo a qual são elegíveis os cônjuges ou conviventes de condôminos adimplentes, desde que apresentem comprovante da união. Confira-se: Art. 7o - São considerados elegíveis: a) Os Condôminos (proprietários de frações ideais) adimplentes identificados por documento de identificação oficial com foto e devidamente munidos de cessão de direito ou escritura pública de cessão de posse, feito em Cartório, comprovando a propriedade efetiva e oficial do imóvel; b) Os cônjuges ou conviventes de condôminos descritos na alínea a) desde que apresentem comprovante da união (exemplo: certidão de casamento ou de união estável) ou declaração de próprio punho do condômino-proprietário, atestando a união estável, com firma reconhecida; (...) Verifico, em relação ao alegado cerceamento de defesa, que a divulgação das chapas inscritas ocorreu aos 13.10.2020, enquanto a fase para impugnações se deu entre os dias 13.10.2020 a 14.10.2020. O próprio agravante relatou que, aos 14.10.2020, 24 (vinte e quatro) dias antes das eleições, o representante da chapa 2, da qual o ora agravante é um dos membros, comunicou ao agravado, através dos membros da comissão eleitoral, ilegalidades que se encontravam em curso. Acrescento que, nos termos de decisão proferida aos 20.10.2020 pela Comissão Eleitoral, esta proferiu despacho no qual especificou e individualizou os vícios constantes na documentação apresentada pelos membros que compõem a Chapa 2, oportunidade em que determinou que fossem sanados tais vícios. Consignou que, apesar de apresentada defesa tempestiva pela referida Chapa, esta se limitou a argumentar que a documentação apresentada não padecia de qualquer nulidade, sem fazer qualquer prova nesse sentido[4]. Ressalto que o agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer (processo n. 0736726-59.2020.8.07.0001), na qual formulou pedido de tutela de urgência no sentido que os réus (dentre os quais o condomínio agravado) homologassem a Chapa 2. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar, por não ter sido demonstrada irregularidade na decisão de não homologação da chapa do agravante: Cuida-se de pedido de tutela de urgência, no sentido de que os réus homologuem a chapa do autor e demais membros da chapa 2. Nesse juízo sumário, não ficou demonstrada irregularidade na decisão de não homologação da chapa do autor. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de homologação da inscrição da chapa 2 "Entre Lagos para os Condomínios" em sede de tutela de urgência. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de o requerente/agravante participar do pleito e de os demais condôminos impugnarem as chapas concorrentes, consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS IDÊNTICAS NO MÉRITO. ANÁLISE EM CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE IMEDIATA. IRREGULARIDADES. QUESTÕES DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O AGI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Há de considerar que o recurso de agravo de instrumento, mesmo na análise do mérito, não perde por completo o caráter precário. É uma prestação jurisdicional tomada a base de cognição superficial sem conclusão definitiva da controvérsia. 3. Considerando a presença de fundadas razões que embasaram a decisão atacada, só o prosseguimento do feito, com a defesa da agravada e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante à almejada imissão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1096843, 07023355220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA (...) 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1047952, 20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 286-291) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 22116929, p. 45. [2] ID 22116929, p. 87. [3] ID 22116929, p. 77. [4] ID 22116929, p. 3,48.